Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706055-44.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J F RODRIGUES DE LIMA - ME, JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA APELADO: JESUS DE ARAUJO LEMOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 29585295. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator